Tribunal: STF
Processo: ARE 1283666
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão com a seguinte ementa: 
    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PROVA SUFICIENTE. ESPECIALIZAÇÃO DA NORMA PENAL. INCIDÊNCIA SEM ALTERAÇÃO PUNITIVA. 
    I - Não vinga a pretensão desclassificatória da imputação para o crime do art. 28, da Lei de Tóxico, quando os elementos de convicção dos autos demonstram a certeza da responsabilidade do processado pelo crime de tráfico de drogas, pela apreensão de grande quantidade de substância entorpecente em sua residência, dinheiro em espécie, em harmonia com delação inqualificada e depoimentos testemunhais, incutindo a certeza da violação do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06.
    II - Condenado o processado pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menor, aplicável, pelo princípio da especialidade da Lei Penal, a causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei n° 11.343/06, devendo ser corrigida a tipificação, sem implicar no agravamento do tratamento punitiva, em recurso exclusivo da defesa.
    APELO PARCIALMENTE PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE” (págs. 256-257 do documento eletrônico 3).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs. 274-282 do documento eletrônico 3).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal – CF, alegou-se a violação dos arts. 5°, II, XII e LV; e 93, IX, da mesma Carta (págs. 297-301 do doc. eletrônico 3).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Quanto ao fundamento da decisão agravada relacionado à aplicação dos Temas 280, 339 e 660 da Repercussão Geral, não é cabível o agravo.
    Com efeito, o novo Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC:
    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos” (grifei). 
    Desse modo, compete a esta Corte examinar apenas a alegação de ofensa ao art. 5°, II, da CF, que, contudo, não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido.
    Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator